Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-60.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002213-60.2020.8.11.0007
APELANTE: RITA MARINHO DE SOUSA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, evidencia-se eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que a exordial foi indeferida por ausência de cumprimento de emenda, mas a apelante se manifesta contra o excesso de formalismo ante a inexistência de comprovante residencial.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação da apelante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora